Tribunal: TJSP
Processo: 1012528-35.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização Moral. Erro Médico. Descabimento. Ausência de erro médico e de falha na prestação do serviço hospitalar, conforme laudo pericial. Aplicação da Teoria da Perda de uma Chance afastada. Precedentes do STJ. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.